Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710124-31.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, contra o v. acórdão exarado no ID 75621964. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes. Nas razões recursais ofertadas no ID 75987658, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prova pericial, uma vez que laudo produzido pelo perito judicial atestou a entrega incompleta de documentos essenciais à análise técnica. Aduzem que, em razão da recusa de fornecimento integral dos documentos a serem periciados, deveria ter sido aplicada a sanção prevista no artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil. Asseveram que não foram enfrentados precedentes jurisprudenciais invocados no recurso de apelação, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e ofensa às disposições contidas no artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ressaltam estar configurada contradição no v. acórdão, tendo em vista que foi mantida a cobrança da comissão flat, a despeito de o perito judicial haver constatado que não houve comprovação da prestação dos serviços que justificariam o pagamento de valores a este título. Sustentam que o entendimento firmado no v. acórdão contraria precedentes nos quais foi determinada a substituição do CDI pelo INPC para efeitos de correção monetária. Ponderam, ainda, que não houve manifestação a respeito da cobrança de tarifas não previstas contratualmente. Com base nesses argumentos, as embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 12:09:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora